Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ECA. ADOLESCENTES. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
Comprovado que os agentes policiais somente entraram na casa dos adolescentes após denúncia e fornecimento do endereço por usuário de drogas e após, da porta, aberta, constatarem situação compatível com o consumo/tráfico de drogas, não cabe falar em ilegalidade na conduta. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, cuja consumação se protrai no tempo, autoriza a entrada dos policiais na residência dos representados, assim como a apreensão de ambos em flagrante, independentemente de mandado judicial.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de atos infracionais correspondentes a tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo imputados aos adolescentes. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo comprovados pelo laudo de exame químico, de exame de arma de fogo e pelas circunstâncias que cercaram as prisões em flagrante, precedidas de informe à polícia dando conta da traficância no local, somados ao depoimento da testemunha policial, compatível com as confissões de ambos os adolescentes.
No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
A concreta gravidade dos atos infracionais, as condições pessoais dos menores e o quadro social de ambos, com anteriores passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude, determinam a imposição de medidas socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, combinada com prestação de serviços comunitários, por 2 (dois) meses, e de internação por tempo indeterminado, não superior a três anos, especialmente porque as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-los da seara infracional.
Apelo acusatório provido.